Tribunal: TJDFT
Processo: 0752213-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE. ENCARGOS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO JUDICIAL. PARCELAS VINCENDAS. LEILÃO ELETRÔNICO. EFEITOS DA PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ARREMATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a responsabilidade do agravante pelo pagamento dos encargos condominiais referentes ao bem imóvel objeto de alienação judicial.
2. O recorrente foi condenado ao pagamento dos encargos condominiais a partir de 14 de junho de 2008. 2.1. Assim, revela-se evidente que a condenação aludida também abrange as parcelas vincendas. 2.2. Quanto ao mais, não há notícias a respeito de eventual impugnação, pelo recorrente, das cláusulas e condições previstas no edital, concernentes ao leilão eletrônico. 2.3. A limitação da responsabilidade do arrematante, no que diz respeito ao período posterior à arrematação, foi objeto de decisão interlocutória anterior proferida pelo Juízo singular, que não foi impugnada oportunamente pelo devedor
3. Em outra decisão interlocutória, também já abrangida pelos efeitos da preclusão, o Juízo singular reafirmou que “após a arrematação do bem, o arrematante, por força de lei, ficará responsável pelo pagamento de tais encargas”. 3.1. Com efeito, não é possível decidir novamente as questões a respeito das quais já houve deliberação judicial, nos termos das regras previstas nos artigos 505, e 507, ambos do CPC.
4. Saliente-se que o acolhimento das alegações articuladas pelo recorrente em sua impugnação, reiteradas nas presentes razões recusais, caracterizaria desrespeito aos atos decisórios acima mencionados, acobertados pelos efeitos da preclusão.
5. Em regra, não é possível a atribuição, ao arrematante, da responsabilidade pelo pagamento dos encargos condominiais devidos antes da data da arrematação, sobretudo por tratar-se de modalidade de aquisição originária do domínio.
6. Recurso conhecido e desprovido.